Tribunal: TJMT
Processo: 1007681-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007681-26.2020.8.11.0000
Impetrante: Roberson Siqueira de Melo
Paciente: Sidney José de Arruda
Impetrado: Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Sidney José de Arruda, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), custódia que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, para evitar possível reiteração criminosa, mormente porque o autuado responde a outro processo criminal.
No entanto, afirma que a ação penal n. 10253-22.2015.811.0040, citada pela autoridade apontada como coatora para fundamentar a manutenção da custódia, resultou na absolvição do favorecido, de modo que não tem o condão de justificar a alegada renitência delitiva.
Destaca que, na hipótese, não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e o crime não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo motivos que justifiquem a presunção de que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública.
Salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), e “o próprio Juízo Coator já reconheceu em casos semelhantes a possibilidade de ser concedido a Liberdade Provisória” (sic), ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo insurgente.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (pp. 2-18 – Id. 38503463).
Juntou os documentos de pp. 19-68 (Id. 38503464, Id. 38503465, Id. 38503466 e Id. 38503467).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se satisfatoriamente fundamentada, posto que a autoridade apontada como coatora não destacou apenas a reiteração criminosa como fator de cautelaridade, mas, principalmente, a quantidade de drogas apreendida em poder do paciente (5.300g de maconha).
Outrossim, embora o impetrante destaque que se trata de réu primário, que possui residência fixa e ocupação lícita, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade (STJ, RHC 122780/SC, DJe 18.3.2020).
De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “a grande quantidade de droga apreendida evidencia a periculosidade do agente, justificando, por conseguinte, a prisão cautelar para a garantia da ordem pública” (STF, HC n. 120.292/PR, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2014) – destaquei.
No mesmo sentido é a orientação desta Corte de Justiça, exarada pelo Enunciado n. 25, editado pela Turma de Câmaras Criminal Reunidas (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015), segundo o qual “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator